Tribunal: TJMT
Processo: 1000034-88.2024.8.11.0048
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000034-88.2024.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELENICE GOMES DE AMORIM - CPF: 035.413.681-01 (EMBARGADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), KESNER FABIANO GOMES DE AMORIM - CPF: 052.420.161-75 (EMBARGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA FASE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos por ICATU SEGUROS S/A contra acórdão que, ao julgar apelação cível, reconheceu a obrigação da seguradora em pagar a indenização especial por morte acidental, afastando apenas a condenação ao reembolso do auxílio funeral pago diretamente à empresa prestadora do serviço.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à fixação dos índices de correção monetária e juros aplicáveis à condenação, bem como a possibilidade de substituição por aplicação da Taxa Selic.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida e somente devem ser acolhidos quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

4. A alegada omissão quanto aos critérios de atualização não subsiste, pois tais índices foram definidos na sentença e não foram objeto de impugnação no recurso de apelação, caracterizando-se, portanto, a preclusão.

5. Ainda que superado tal óbice, observa-se que os parâmetros adotados (juros de 1% ao mês e correção pelo INPC) estão em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, conforme diretrizes da Corregedoria-Geral de Justiça.

6. A Taxa Selic possui aplicação subsidiária e somente deve ser adotada quando inexistente estipulação específica, o que não é o caso dos autos.

7. A tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem qualquer vício identificável, demonstra caráter manifestamente protelatório dos embargos, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de Declaração rejeitados, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa à parte embargante.

Tese de julgamento:
“A ausência de impugnação quanto aos critérios de atualização monetária e juros fixados na sentença enseja preclusão, não sendo cabível discutir a matéria em sede de embargos de declaração. A utilização da Taxa Selic somente é possível quando não estipulados índices na decisão judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 406 (com redação da Lei 14.905/2024); CDC, arts. 6º, VIII, e 47.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21/02/2022; STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
ICATU SEGUROS S/A
contra acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível

nº
1000034-88.2024.8.11.0048
, interposta em desfavor de
ELENICE GOMES DE AMORIM e OUTRO,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INDENIZAÇÃO POR MORTE ACIDENTAL. BASE DE CÁLCULO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CLÁUSULAS LIMITATIVAS DE DIREITOS DO CONSUMIDOR. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO SEGURADO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO ESPECIAL POR MORTE ACIDENTAL. COBERTURA DEVIDA. AUXÍLIO FUNERAL PAGO DIRETAMENTE À EMPRESA RESPONSÁVEL. REEMBOLSO INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por seguradora contra sentença que a condenou ao pagamento da indenização especial por morte acidental e do auxílio funeral aos beneficiários do segurado falecido.

2. A seguradora alega que já teria quitado todos os valores devidos e que o auxílio funeral foi pago diretamente à empresa prestadora do serviço, não sendo devido aos apelados.

II.
Questão em discussão

3. Discute-se a legalidade da negativa de pagamento da indenização especial por morte acidental e a necessidade de reembolso do valor referente ao auxílio funeral.

III.
Razões de decidir

4. A tese da seguradora relativa à base de cálculo da indenização constitui inovação recursal, não tendo sido arguida na contestação. Nos termos do art. 1.014 do CPC, questões de fato não suscitadas no juízo de primeiro grau não podem ser apresentadas em sede recursal, salvo motivo de força maior, o que não se verifica nos autos.

5. A relação contratual securitária está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo as cláusulas restritivas interpretadas de forma mais favorável ao segurado, conforme os arts. 6º, VIII, e 47 do CDC.

6. Os documentos constantes dos autos demonstram que a seguradora não efetuou o pagamento da indenização especial por morte acidental, prevista na apólice contratada, razão pela qual é devida a cobertura.

7. Quanto ao auxílio funeral, restou comprovado que a seguradora quitou o serviço diretamente à empresa responsável, inexistindo comprovantes de despesas em nome dos beneficiários que justifiquem o reembolso.

IV.
Dispositivo e tese

8. Apelação Cível parcialmente provida para afastar a condenação ao pagamento do Serviço de Assistência Funeral Familiar, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: “A seguradora deve cumprir integralmente as coberturas previstas na apólice contratada, sendo indevida a negativa de indenização especial por morte acidental quando não demonstrado fato impeditivo ao pagamento. O reembolso do auxílio funeral somente é cabível se houver despesas comprovadamente suportadas pelos beneficiários, conforme previsto no contrato.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 47; CPC, art. 1.014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no REsp 1754047/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01/03/2021; STJ, AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19/08/2019; TJ-MT, N.U 1036282-50.2019.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 03/04/2024.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração alegando a existência de omissões e vícios no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] A respeitável sentença condenou a parte requerida ao pagamento do valor total do sinistro, corrigido monetariamente a contar da data do óbito, e acrescido de juros desde a citação. No entanto, não houve indicação expressa sobre qual índice de correção monetária e taxa de juros devem ser aplicados, tendo em vista a modificação recente da legislação [...]
”;

2)
“
[...] o índice a ser utilizado em condenações de natureza não tributária é a Taxa Selic, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios [...]
”; e

3)
“
[...] A aplicação da Taxa Selic atende ao princípio da reparação integral, evitando o enriquecimento sem causa e mantendo o equilíbrio da condenação [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões alegadas.

A parte Embargada, em suas contrarrazões (ID. 279555888), pugna pela rejeição dos embargos, frisando que o recurso busca apenas a rediscussão da matéria já decidida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões e vícios no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante assevera que há omissões no acórdão a respeito das teses por ela defendidas, em especial a respeito da utilização do índice SELIC para correção dos débitos.

Contudo, inexistem as omissões alegadas. Isso porque não houve nenhuma linha sequer apresentada anteriormente pela empresa embargante que demonstrasse sua insatisfação pelos índices adotados pelo magistrado de piso. Assim sendo, não há como existir omissão deste relator quando não houve qualquer pedido anterior feito pela embargante.

Sob essa ótica, entendo que há preclusão do tema, posto que além de ter sido expressamente colocado pelo magistrado de piso que sobre os valores a serem pagos para as partes embargadas iria incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do óbito, não houve impugnação a isso no Recurso de Apelação apresentado.

De outro lado, ainda que houvesse pedido para utilização da SELIC no caso aqui analisado, entendo que tal pleito não mereceria qualquer guarida, posto que o Manual do Contador Judicial, disponibilizado pela Ilma. Corregedoria do TJMT aponta que este tribunal adota “
a tabela de índice utilizada pela Corregedoria-Geral da Justiça (Tabela de Atualização Monetária Não Expurgada – Gilberto Melo), a qual destaca a utilização do INPC (IBGE), para atualização das condenações em geral
”.

Além disso, convém ser dito que o art. 406 do Código Civil, com a nova redação dada pela Lei 14.905/2024, dispõe que os juros serão fixados com a taxa legal, que é a SELIC (§1º do aludido artigo) apenas quando não forem convencionados ou quando o forem sem taxa estipulada, ou seja, sua utilização possui natureza subsidiária, a meu ver. No caso dos autos, os juros e atualização monetária foram expressamente estipulados pelo magistrado de piso, parte essa da sentença que não foi objeto de recurso pela embargante, razão pela qual não se mostra pertinente e nem razoável modificação dos índices nesta fase processual, em sede de embargos declaratórios.

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes ao caso, conforme se vê nos julgados abaixo transcritos: (grifamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material. 2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado.
3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.
4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4º e 6º do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Ainda, considerando o caráter manifestamente protelatório dos embargos e com fundamento no art. 1.026, §2º do CPC, aplico à embargante multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025